Tribunal: TJSP
Processo: 2205694-10.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PRECATÓRIO – Débito do INSS apurado em demanda acidentária – Pagamento insuficiente – Critérios para apuração de diferenças.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
Indexadores entre a conta de liquidação e o depósito – Observância da orientação firmada pelo STF nas ADIs 4357 e 4425 – De 01/07/2009 a 31/12/2013, aplica-se a TR – A partir de 01/01/2014, retorna o IPCA-E, observando-se as Leis Orçamentárias

Ementa:
PRECATÓRIO – Débito do INSS apurado em demanda acidentária – Pagamento insuficiente – Critérios para apuração de diferenças.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
Indexadores entre a conta de liquidação e o depósito – Observância da orientação firmada pelo STF nas ADIs 4357 e 4425 – De 01/07/2009 a 31/12/2013, aplica-se a TR – A partir de 01/01/2014, retorna o IPCA-E, observando-se as Leis Orçamentárias pertinentes – Lei no 12.708/2012 (art. 27, II), Lei no 12.919/2013 (art. 27), Lei no 13.080/2015 (art. 27); Lei no 13.242/2015 (art. 29), Lei no 13.408/2016 (art. 31), Lei no 13.473/2017 (art. 29).

RECURSO PROVIDO.